Tribunal: TJSP
Processo: 1005452-57.2017.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO. Erro médico. Ação de indenização por morais. Sentença de procedência. Demanda proposta em face do profissional que executou o serviço odontológico dito defeituoso e da operadora do convênio. Recurso apenas do primeiro corréu. Má prestação de serviços comprovada nos autos em razão de sofrimento, debilidades fonética e mastigatória temporárias e afastamento do trabalho por alguns dias,

Ementa:
APELAÇÃO. Erro médico. Ação de indenização por morais. Sentença de procedência. Demanda proposta em face do profissional que executou o serviço odontológico dito defeituoso e da operadora do convênio. Recurso apenas do primeiro corréu. Má prestação de serviços comprovada nos autos em razão de sofrimento, debilidades fonética e mastigatória temporárias e afastamento do trabalho por alguns dias, além da necessidade de efetivação de cirurgia posterior, com anestesia geral, para a devida correção das sequelas. Laudo realizado pelo IMESC que apontou o nexo de causalidade. Ilícito configurado. Indenização devida, não impugnado o valor arbitrado a título de indenização pelos danos morais. Sentença mantida. Recurso a que se nega provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499549
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível no 1005452-57.2017.8.26.0008, da Comarca de São Paulo,
em que é apelante FABIO TREVISAN, é apelada CAROLINE MACEDO
DOBBINS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
LUIZ ANTONIO COSTA (Presidente) e MIGUEL BRANDI.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005452-57.2017.8.26.0008 -Voto no 17854- A
2
VOTO No 17854
APELAÇÃO CÍVEL No 1005452-57.2017.8.26.0008
COMARCA: SÃO PAULO - 2a VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE 1a INSTÂNCIA: CLÁUDIO PEREIRA FRANÇA
APELANTE: FABIO TREVISAN
APELADA: CAROLINE MACEDO DOBBINS (JUSTIÇA GRATUITA)
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO. Erro médico. Ação de indenização por morais. Sentença de
procedência. Demanda proposta em face do
profissional que executou o serviço odontológico dito defeituoso e da
operadora do convênio. Recurso apenas do
primeiro corréu. Má prestação de serviços
comprovada nos autos em razão de sofrimento, debilidades fonética e
mastigatória temporárias e afastamento do
trabalho
por
alguns
dias,
além
da
necessidade de efetivação de cirurgia
posterior, com anestesia geral, para a
devida
correção
das
sequelas.
Laudo
realizado pelo IMESC que apontou o nexo
de
causalidade.
Ilícito
configurado.
Indenização devida, não impugnado o valor
arbitrado a título de indenização pelos
danos morais. Sentença mantida. Recurso a
que se nega provimento.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interpostos contra a respeitável sentença de fls. 334/341,
que julgou procedente o pedido formulado na inicial,
condenando
as
rés,
solidariamente,
ao
pagamento
de
indenização por danos morais à autora, no valor de R$
30.000,00, com atualização a partir da data da sentença e com
juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.
Insurge-se o corréu Fábio, alegando, em
suma, que não constou do laudo a prática de ato diferente do
usual para o caso, segundo as práticas odontológicas, de
forma que a sentença deve ser reformada para que seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005452-57.2017.8.26.0008 -Voto no 17854- A
3
excluída sua responsabilidade pelos danos, destacando-se,
outrossim, que a ré não retornou à clínica para reparar o
erro, mas procurou outro profissional, sustentando o apelante
que teria efetivado a correção do erro e em prazo inferior ao
suportado pela autora.
O recurso foi regularmente processado,
com apresentação de contrarrazões as fls. 378/384.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É a síntese do necessário.
Inicialmente,
observo
que
a
sentença
transitou em julgado em face da corré Amil, a qual,
outrossim, realizou depósito judicial em favor da autora,
segundo informado e comprovado por ela a fls. 373/374.
Quanto ao recurso do autor, não merece
provimento.
Por meio desta demanda a autora pleiteou
indenização por danos morais decorrentes de má prestação de
serviços odontológicos. Aduz que procurou a clínica onde
atuava o apelante em caráter de emergência, por ter quebrado
um dente em razão de trauma, tendo optado o profissional pela
extração total, o que foi feito. Contudo, logo após o
procedimento
cirúrgico,
além
das
dores,
não
tinha
sensibilidade no lado direito da face, tendo narrado o
ocorrido, o que foi dito ser "normal". Todavia, passados três
meses do procedimento, permanecendo as dores, a falta de
sensibilidade facial e o desenvolvimento de sinusite crônica,
procurou uma outra clínica que, tendo realizado exame de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005452-57.2017.8.26.0008 -Voto no 17854- A
4
tomografia,
teria
constatado
erro
no
procedimento
odontológico, ensejando correção por médico otorrino, em
razão de "fístura buço maxilar + desvio do septo nasal +
hipertrofia
dos
cornetos
após
procedimento
dentário"
(relatório médico de fls. 26). Pugnou a autora, assim, pela
condenação do profissional e da operadora de saúde por
indenização correspondente a R$ 50.000,00.
Pois bem.
No laudo realizado pelo IMESC o perito
judicial ressaltou que após realizar a clínica a oxodontia do
dente 18 da autora (terceiro molar superior direito),
apareceram sintomas característicos de "comunicação buco
sinusial", necessitando a paciente de procedimento cirúrgico
para correção, que foi realizado em ambiente hospitalar e sob
anestesia geral.
Concluiu o experto oficial, assim, que
"existe nexo causal sobre os fatos narrados na inicial" e que
"o procedimento cirúrgico de exodontia ocasionou debilidade
estética fonética e mastigatória temporária", comprovando,
assim, o que foi narrado na inicial e pode ser aferido pela
prova
documental
produzida
pela
apelada,
relativa
ao
procedimento cirúrgico de correção posterior à prestação de
serviços pelo apelante à requerente.
Descabido o argumento do recorrente de
que a autora deveria tê-lo procurado para a correção do
"erro" cometido, uma vez que ela disse ter entrado em
contato, alegando os profissionais que eram normais os
sintomas, além do que, considerando o mau resultado do
procedimento, evidente a perda da confiança nas habilidades

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005452-57.2017.8.26.0008 -Voto no 17854- A
5
do profissional.
Quanto à alegação do apelante de que não
há prova de que agiu em desacordo com o que determinam as
práticas odontológicas usuais, o perito esclareceu que não
foi trazida aos autos ficha clínica com descrição detalhada
do plano de tratamento e dos procedimentos realizados pelo
profissional em ordem cronológica, o que permitiria averiguar
a conduta do profissional diante da queixa do paciente,
"conforme determina a boa prática odontológica" (fls. 308).
Com efeito, como bem registrou a r.
sentença: "a questão não foi esclarecida em seu todo porque o
referido dentista não guardou as fichas e documentos da paciente,
providência que deveria ter cumprido de acordo com o Código de
Ética Odontológica:
Art. 17. É obrigatória a elaboração e a
manutenção de forma legível e atualizada de prontuário e a sua
conservação em arquivo próprio seja de forma física ou digital
(Res. CFO No 118/12).
Parágrafo
Único.
Os
profissionais
da
Odontologia deverão manter no prontuário os dados clínicos
necessários para a boa condução do caso, sendo preenchido, em cada
avaliação, em ordem cronológica com data, hora, nome, assinatura e
número de registro do cirurgião-dentista no Conselho Regional de
Odontologia (Res. CFO No 118/12)."
Tais documentos não são produzidos ou
ficam na posse do paciente, de forma que os ônus decorrentes
da omissão em sua produção ou exibição devem ser suportados
pelo réu, além de ser evidente que, tivesse ele adotado o
procedimento correto, não teria a autora sofrido os danos
narrados após procedimento de extração dentária, o que a
levou, inclusive, à realização de uma outra cirurgia de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005452-57.2017.8.26.0008 -Voto no 17854- A
6
natureza corretiva.
Assim, o tratamento dado à autora foi
manifestamente desidioso, causou-lhe sofrimento e isso deve
ser recompensado na forma de indenização por dano moral
ocasionado.
Logo, a ré é responsável pelos danos
suportados pela parte adversa, a qual está mesmo a merecer a
almejada reparação.
Essa solução é fundada num pressuposto de
equidade, ou seja, quem aufere vantagem com certa atividade
deve responder pelo prejuízo que essa atividade venha a
ocasionar.
Ademais, o artigo 14 da Lei no 8.078/90
dispôs expressamente que "o fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos
danos causados aos consumidores por defeitos relativos à
prestação dos serviços". Além disso, acrescentou em seu
parágrafo 1o que "o serviço é defeituoso quando não fornece a
segurança que o consumidor dele pode esperar".
Quanto ao valor da indenização, inexiste
no recurso fundamentos específicos ou pedido expresso de
redução no valor arbitrado, o qual deve ser mantido tal qual
arbitrado.
Assim, de rigor a manutenção da bem
lançada sentença por seus próprios fundamentos.
Posto
isto,
nega-se
provimento
ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005452-57.2017.8.26.0008 -Voto no 17854- A
7
recurso.
Alerto às partes que, em caso de oposição
de embargos de declaração, poderá ser observado o disposto no
artigo 1.026, §§ 2o a 4o, do Código de Processo Civil,
inclusive nas hipóteses em que se pretenda o mero
prequestionamento, uma vez que este está implícito na solução
dada pelo Tribunal de origem.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator